Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Suspensão. Prescrição intercorrente. Início. Ciência. Inexistência. Bens penhoráveis. Reiteração. Pesquisas. Impossibilidade. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisa pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e fixou a data da intimação do resultado da pesquisa de bens penhoráveis como marco inicial para a suspensão do processo e para a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial para a suspensão da execução fiscal originária e contagem do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se é possível a reiteração da pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) com fundamento exclusivo no decurso do tempo.

III. Razões de decidir
3. A suspensão da execução fiscal pelo prazo de um (1) ano será iniciada automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens penhoráveis.
4. O exequente pode promover as diligências no sentido de localizar bens do executado independentemente de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) ou outros sistemas judiciais.
5. A reiteração de pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é admitida somente caso existam indícios concretos de alteração na situação econômica do executado, o mero decurso do tempo é insuficiente para justificar nova diligência.
6. O ônus da identificação de bens penhoráveis recai sobre o credor, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como meio de busca indiscriminada sem elementos mínimos que indiquem a utilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exigência para o início da suspensão da execução fiscal é exclusivamente a ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. O meio pelo qual o credor tomou ciência do fato é irrelevante. 2. A reiteração de pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é admitida somente caso existam indícios concretos de alteração na situação econômica do executado, o mero decurso do tempo é insuficiente para justificar nova diligência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 314/STJ; Tema no 566/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022.